Tribunal: TJDFT
Processo: 0740864-35.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0740864-35.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA EMBARGADO: EDISON PEREIRA RODRIGUES DECISÃO DEFERIMENTO DA SUCESSÃO PROCESSUAL Ulisdete Rodrigues de Souza Rodrigues (viúva), E.P.R.F. (filho menor), Rafael Sack Rodrigues e Meigan Sack Rodrigues (filhos maiores), em petição de ID 42584398, informam o falecimento do autor, Edison Pereira Rodrigues, requerem a regularização processual e, ainda, apresentam contrarrazões aos embargos de declaração opostos no ID 42073078. A certidão de óbito foi juntada no ID 42584400. Os sucessores outorgaram poderes à advogada Meigan Sack Rodrigues, OAB/RS 51599-A, conforme ID 42584404. É o breve relatório. Considerando a informação de que ainda não foi aberto o inventário, mostra-se descabido, neste momento processual, o ingresso no feito de todos os sucessores, bastando o cônjuge supérstite, a quem compete preferencialmente a administração da herança até o compromisso do inventariante (CC/02 1.797 c/c CPC/15 110 e 691). Assim, defiro a habilitação e o ingresso no feito de Ulisdete Rodrigues de Souza Rodrigues, CPF 503.485.231-49, na condição de sucessora processual do autor, Edison Pereira Rodrigues, falecido em 08/12/2022. À Secretaria da Quarta Turma Cível, para que retifique a autuação. Inclua-se em pauta para o julgamento dos embargos de declaração. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator